Tribunal: TJES
Processo: 5007305-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007305-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESMAEL PAULO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ANTONIO CESAR REGIS LELLIS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
7305-48.2023
.8.08.0000

AGVTE:

ESMAEL PAULO DE OLIVEIRA

AGVDO:
ANTONIO CESAR REGIS LELLIS E NEUSA MARIA SERRANO

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
QUERELLA NULLITATIS INSANABILIS. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.

A

querella nullitatis é via adequada a obter declaração de nulidade de atos processuais
.
Contudo, ao menos o indício do vício indicado deve ser vislumbrado a permitir que a suspensão do cumprimento de sentença seja implementado.

2
.

Ante a presença de indicativos de que os atos questionados tenham sido regularmente realizados, bem como por ausência dos requisitos ensejadores da antecipação da tutela pretendida, exige-se a devida instrução processual, na origem, para acolhimento das teses apresentadas.

3
.

Recurso desprovido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

negar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
7305-48.2023
.8.08.0000

AGVTE:

ESMAEL PAULO DE OLIVEIRA

AGVDO:
ANTONIO CESAR REGIS LELLIS E NEUSA MARIA SERRANO

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
po
r

ESMAEL PAULO DE OLIVEIRA
,
uma vez que irresignad
o

com os termos da decisão proferida pelo Ju
í
z
o
da
4
ª
Vara
Cível
de Vila Velha

que, nos autos da
querela nullitatis insababilis
nº 5017806-53.2023.8.08.0035, foi indeferido o pedido de suspensão do cumprimento de sentença nº 5025568-57.2022.8.08.0035
1
.

S
ustenta
que
o juízo cometeu equívocos,
ao entender que o caso concreto não está contido nas hipóteses de suspensão insertas no ar
tigo
313 do CPC; que a causa de pedir está pautada na ação de reintegração de posse nº 003160-87.2016.8.08.0035,
e
que
apesar de
o juízo
ter
reconhec
ido
a relevância
quanto à
existência de litisconsórcio necessário
na lide, entendeu
que
a análise do tema
dev
e
ser
precedida de
contraditório e ampla defesa.

Destaca como
probabilidade do direito, a
necessária
observância ao litisconsórcio passivo na ação reintegratória nº 0031360-87.2016.8.08.0035, bem como a [...]
“
PREJUDICIALIDADE EXTERNA
”,
na forma do
artigo 313, inciso V, letra “a” c/c com o inciso I, do artigo 921, ambos do CPC/2015
[...]
2
.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, pela determinação de desocupação do imóvel objeto da ação de reintegração de posse, no prazo de cinco dias.

Com isso, requer seja
suspens
a a tramitação

d
o cumprimento de sentença nº 5025568-57.2022.8.08.0035, até o julgamento final

da lide, na origem
e, no mérito, a reforma da decisão vergastada.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo por vislumbre de que seu objeto, repita-se, a suspensão do cumprimento de sentença nº 5025568-57.2022.8.08.0035, já foi objeto do agravo de instrumento nº 5001792-02.2023.8.08.0000, interposto pelos ora agravados, contra a decisão que
atribuiu
o efeito suspensivo, com a finalidade de apurar fatos suscitados em sede de impugnação.

Consigne-se ter sido concluído o julgamento, em suma, nesse tocante, pela continuidade do cumprimento de sentença,
eis que consubstanciado em
título executivo judicial transitado em julgado.

Tomas as premissas, adiando que não vejo fundamento para modificar a decisão combatida.

Isso porque a regularidade de formação da relação processual questionada na origem
não reflete em automática suspensão do cumprimento de sentença.

Sem embargo de que possa ser discutida a questão,
não se
verifica pelo contido nos autos,
de plano,
contundente plausibilidade da nulidade apontada, concernente à
ausência de observância ao litisconsórcio necessário.

Com efeito, os
documento s contido s no s id s
. 5724833
e 5725502
,
juntados pelos agravados,
trazem a assinatura do recorrente n
a Certidão de citação
e Termo de audiência realizado pelo juízo.

Com isso, neste momento não há vislumbre dos requisitos autorizadores para que se implemente a medida pleiteada, eis que as irregularidades apontadas devem ser objeto de instrução processual.

Confira-se,
mutatis mutandis
:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO MANDADO REINTEGRATÓRIO ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NOS AUTOS DA QUERELLA NULLITATIS PROPOSTA PELAS AGRAVANTES. IMPOSSIBILIDADE. PARTES QUE HÁ MUITO LOGRARAM ÊXITO EM SEU INTENTO DILATÓRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SC - AI: 40234624520188240000 Laguna 4023462-45.2018.8.24.0000, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 13/11/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

Em conclusão, mantém-se a decisão combatida por seus fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

R
eintegração de posse nº 003160-87.2016.8.08.0035.
C
umprimento de sentença nº 5025568-57.2022.8.08.0035.
Q
uerela nullitatis insababilis

nº 5017806-53.2023.8.08.0035.

2

Art. 313.
Suspende-se o processo:

[...]
V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

Art. 921.
Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos
arts. 313 e 315
, no que couber;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro meu impedimento para funcionar nos presentes autos, considerando que a decisão de origem foi por mim proferida.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.